Tribunal: TJSP
Processo: 1008018-30.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ação Declaratória – Empresa prestadora de serviços de transporte que pretende o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos de ICMS, inclusive extemporâneo, oriundos da aquisição de peças e materiais utilizados na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da autora, por se tratar de insumos empregados na sua atividade-fim – Peças de manutenção da frota de veículos que

Ementa:
Ação Declaratória – Empresa prestadora de serviços de transporte que pretende o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos de ICMS, inclusive extemporâneo, oriundos da aquisição de peças e materiais utilizados na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da autora, por se tratar de insumos empregados na sua atividade-fim – Peças de manutenção da frota de veículos que não se qualificam como bens de uso e consumo, mas, sim, insumos empregados na atividade-fim da autora, e essenciais à sua consecução - Reconhecido o direito ao aproveitamento do crédito, com fundamento no art. 20 da LC 87/96 (Lei Kandir) - Precedentes do STJ e desta Corte - Sentença de improcedência reformada.

Recurso provido.